Tribunal: TJSP
Processo: 1006992-28.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – Sentença de procedência em parte – Inconformismo da requerida – Contrato firmado com a requerida que previa a realização de serviço para renegociação de contrato de financiamento – Informações prévias ao contrato sobre o recálculo da dívida que induz o consumidor a entender que o

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – Sentença de procedência em parte – Inconformismo da requerida – Contrato firmado com a requerida que previa a realização de serviço para renegociação de contrato de financiamento – Informações prévias ao contrato sobre o recálculo da dívida que induz o consumidor a entender que o pagamento reduzido das parcelas implicaria em redução parcial da dívida – Termos contratuais que incentivam a mora do consumidor, colocando-o em desvantagem excessiva – Provas dos autos que demonstram, ademais, não ter a requerida procedido a qualquer contato com a instituição financeira para tentar renegociar a dívida – Autor que sofreu busca e apreensão da motocicleta financiada – Rescisão contratual bem decretada – Devolução dos valores pagos devida – Dano moral configurado – Situação que ultrapassa em muito o mero aborrecimento e o simples inadimplemento contratual – Quantum indenizatório bem fixado – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.